Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NA 1a FASE. CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP. REGIME MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

4. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

5. O roubo praticado contra diferentes vítimas, porém em um único contexto, enseja a incidência das regras pertinentes ao concurso formal.

6. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

7. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação de João Victor dos Santos Vieira desprovida.